Tribunal: TJSP
Processo: 1000044-10.2017.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
SENTENÇA ULTRA PETITA - Acolhimento parcial - Direito real de habitação que deve ser reservado a ação própria - Preliminar parcialmente acolhida para excluir da parte dispositiva da sentença o reconhecimento do direito real de habitação.

IMISSÃO NA POSSE - Ação ajuizada pelo espólio em face da companheira supérstite e da filha do de cujus - Improcedência do pedido - Inconformismo - Acolhimento

Ementa:
SENTENÇA ULTRA PETITA - Acolhimento parcial - Direito real de habitação que deve ser reservado a ação própria - Preliminar parcialmente acolhida para excluir da parte dispositiva da sentença o reconhecimento do direito real de habitação.

IMISSÃO NA POSSE - Ação ajuizada pelo espólio em face da companheira supérstite e da filha do de cujus - Improcedência do pedido - Inconformismo - Acolhimento parcial - Aplicação em parte do disposto no art. 252 do RITJSP - Existência de união estável entre a corré e o de cujus demonstrada - Espólio-autor que não comprovou fato constitutivo do direito alegado - Posse injusta das rés não comprovada - Sentença reformada em parte para excluir de sua parte dispositiva o reconhecimento do direito real de habitação - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000044-10.2017.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que são apelantes
ADIRCEU MOREIRA GOMES ( JUSTIÇA GRATUITA ) (ESPÓLIO) e
MARCIA OLIVIA MOREIRA GOMES (INVENTARIANTE), são apelados
ANA PAULA GOMES e MIRIAN MARA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Recurso parcialmente provido. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000044-10.2017.8.26.0615 - A
2
Voto
: 31903
Apelação
: 1000044-10.2017.8.26.0615
Apelante
: Adirceu Moreira Gomes e outro
Apelado
: Ana Paula Gomes e outra
Comarca
: Tanabi
Juiz
: Dr. Ricardo de Carvalho Lorga
SENTENÇA ULTRA PETITA - Acolhimento
parcial - Direito real de habitação que deve ser
reservado a ação própria - Preliminar parcialmente
acolhida para excluir da parte dispositiva da
sentença o reconhecimento do direito real de
habitação.
IMISSÃO NA POSSE - Ação ajuizada pelo espólio
em face da companheira supérstite e da filha do de
cujus - Improcedência do pedido - Inconformismo
- Acolhimento parcial - Aplicação em parte do
disposto no art. 252 do RITJSP - Existência de
união estável entre a corré e o de cujus
demonstrada - Espólio-autor que não comprovou
fato constitutivo do direito alegado - Posse injusta
das rés não comprovada - Sentença reformada em
parte para excluir de sua parte dispositiva o
reconhecimento do direito real de habitação -
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de imissão na posse ajuizada
por Adirceu Moreira Gomes (espólio) em face de Ana
Paula Gomes e outra, tendo a r. sentença de fls. 206/209,
de relatório adotado, julgado improcedente o pedido.
Inconformado,
apela
o
autor
suscitando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000044-10.2017.8.26.0615 - A
3
preliminarmente, o julgamento extra/ultra petita ao declarar
a existência de união estável post mortem, reconhecendo
as rés como herdeiras e o direito real de habitação. No
mérito, sustenta, em síntese: a) a existência de cônjuge
legal do falecido, a qual não integrou os autos; b) a
impossibilidade de discussão sobre a união estável,
herança e direito real de habitação nos presentes autos de
imissão na posse. Requer, pois, o provimento do recurso
(v. fls. 212/216).
Recurso respondido (v. fls. 219/222).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Inicialmente,
acolhe-se
parcialmente
a
preliminar de julgamento ultra petita (não extra petita). Com
efeito, as teses acerca da existência de união estável, do
direito real de habitação e da condição de herdeiras do de
cujus foram alegadas expressamente pelas requeridas em
contestação (fls. 63/69), sendo possível tal análise para o
fim de manter a improcedência do pedido inicial.
Aliás, é o que se extrai do Informativo de
Jurisprudência n. 543 publicado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça em 13 de agosto de 2014, que se
aplica também ao caso de imissão na posse: “Ainda que o
companheiro supérstite não tenha buscado em ação
própria o reconhecimento da união estável antes do
falecimento, é admissível que invoque o direito real de
habitação em ação possessória, a fim de ser mantido na
posse do imóvel em que residia com o falecido”
(https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?a
plicacao=informativo&acao=pesquisar&livre=@cnot=01486
3).
Ademais, nota-se que o espólio-autor teve a
oportunidade de produzir provas e preferiu não o fazer (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000044-10.2017.8.26.0615 - A
4
117, 125, 126/127 e 176), descabendo falar em retorno dos
autos à vara de origem para retomada da fase instrutória.
Contudo, o efetivo reconhecimento do direito
real de habitação não pode ser feito nos presentes autos,
devendo ser objeto de ação própria, motivo pelo qual deve
tal reconhecimento ser suprimido da parte dispositiva da
sentença.
No mais, é caso de aplicar o disposto no art.
252 do RITJSP e ratificar os fundamentos da r. sentença
apelada, proferida nos seguintes termos:
“O autor alegou que, desde o óbito de Adirceu
Moreira Gomes, as rés arrombaram fechaduras e portas e
passaram a ocupar seu imóvel de matrícula no. 10.313,
praticando esbulho. O autor enviou-lhes notificação
extrajudicial para que desocupassem o imóvel, mas não
desocuparam. Pediu, inclusive em caráter liminar, sua
imissão na posse, com a desocupação do imóvel pelas rés,
a condenação delas a pagarlhe indenização pela indevida
ocupação do imóvel, no valor mensal de 0,5% do valor
atualizado do imóvel, além de todas as despesas
incidentes sobre o imóvel. (...)
O pedido é improcedente.
A certidão imobiliária de f. 12/13 prova que o
imóvel de matrícula no. 10.313 foi adquirido em 1991 por
Adirceu Moreira Gomes e por sua então esposa, Solange
Pereira Gomes. Essa aquisição foi sete anos antes da
alegada união estável entre a corré Mírian Dias e Adirceu,
não sendo verdadeira a alegação de Mírian Dias de que
esse imóvel foi adquirido na constância da união estável, a
partir de 1998.
As partes não informaram se esse imóvel foi
objeto de partilha em eventual separação/divórcio havido
entre o falecido Adirceu e Solange Pereira Gomes e, em
caso positivo, a quem coube esse imóvel na partilha. A
corré Mírian Dias, em seu depoimento pessoal, afirmou
que viveu em união estável com o falecido Adirceu desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000044-10.2017.8.26.0615 - A
5
1998 até o óbito dele. O imóvel de matrícula no. 10.313 foi
adquirido na constância da união estável e a construção da
casa que existe no imóvel também foi feita na constância
da união estável, por volta de 2002 ou 2003. Contou que
mora no imóvel desde 2003. Contou que tinham uma outra
casa em Francisco Morato e moravam períodos em
Francisco Morato e outros períodos, no imóvel aqui em
Tanabi. Nesse imóvel em Tanabi existem duas casas, a
corré Mírian Dias mora numa das casas e a corré Ana Aula
mora na outra casa.
A testemunha Rodrigo Gomes de Matos Júnior
disse conhecer as corrés há 15 ou 16 anos. Contou que as
corrés e o falecido Adirceu moraram juntos, no bairro
Covizzi, por 4, 5 ou 6 anos. Falou que, desde que o
falecido veio para Tanabi, em 1997 ou 1998, ele já estava
com a corré Mirian Dias e o falecido Adirceu apresentou a
corré Mírian Dias à testemunha como se fosse a mulher
dele e se portavam como um casal. Nunca soube de
nenhuma separação do casal, mas sabe que quando
Adirceu faleceu, ele convivia com a corré Mirian Dias na
casa localizada no bairro Covizzi. Antes de o falecido se
mudar para esse imóvel no bairro Covizzi, procurou o pai
da testemunha, que era pedreiro, afirmando que precisava
fazer algumas reformas e melhorias, mas não soube
afirmar há quantos anos isso ocorreu, mas indica que a
casa já existia no imóvel.
A testemunha Ânderson Marlon Azevedo Junior
disse que é namorado da corré Ana Paula, conhece as
corrés há 5 anos e que elas residem no imóvel há 3 anos e
meio. Afirmou que, no terreno, existem duas casas.
Afirmou ter conhecido de vista o falecido Adirceu e que os
três, Adirceu, Mírian Dias e Ana Paula, moravam juntos na
mesma casa, sendo que, aparentemente, Adirceu e Mírian
viviam como marido e mulher.
Esses
depoimentos,
em
especial
o
da
testemunha Rodrigo, comprovam que a corré Mírian
manteve união estável com o falecido Adirceu Moreira
Gomes desde 1998, corroborando a versão das corréus
quanto a isso. Além desse depoimento, outra prova que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000044-10.2017.8.26.0615 - A
6
reforça esse convencimento é o fato de que Mírian Dias e
Adirceu tiveram a filha e corré Ana Paula, nascida em
25.04.1999 (certidão de f. 72).
Os mesmos depoimentos comprovam que o
falecido Adirceu morou com as corrés no imóvel de
matrícula 10.313 desde alguns anos antes e até o óbito
dele.
As corrés juntaram cópia das contas de água
desse imóvel a f. 73/98. Em cada um desses documentos
consta a relação do consumo de água nos 12 meses
anteriores e pode se perceber que esse consumo, desde
06/2014 (f. 73) até 05/2017 (f. 98) variou de 1 a 15 m3 por
mês, indicando períodos em que a casa foi habitada e
tinha consumo de água (normalmente acima de 4 ou 5 m3
por mês), com períodos em que a casa deve ter ficado
vazia, com consumo de apenas 1 ou 2 m3 de água por
mês. Isso corrobora a versão da corré Mírian Dias, em seu
depoimento pessoal, de que morava períodos com o
falecido
companheiro,
em
Francisco
Morato
(que
correspondem aos períodos de baixo consumo de água) e
outros em Tanabi (que correspondem aos consumos
normais de água no imóvel).
Não há prova de que a corré Mírian Dias tenha
colaborado na construção das duas casas existentes no
imóvel e mencionadas pelas duas testemunhas, nem que
essas casas tenham sido construídas na constância da
união estável entre a corré e Adirceu. Não foi juntado
documento algum nesse sentido e a única referência a
esse fato foi o depoimento da testemunha Rodrigo Gomes
de Matos Júnior que disse vagamente que o falecido, há
muitos anos, antes de se mudar, procurou seu pai,
pedreiro, para fazer melhorias e reformas na casa, portanto
a casa já existia, provando que a corré Mírian Dias não
ajudou a construir essa casa. A testemunha não
esclareceu se as melhorias e reformas foram efetivamente
feitas na casa, nem especificou quais foram.
Das provas acima, depreende-se que o imóvel
em questão foi adquirido pelo falecido Adirceu e por sua
então esposa Solange Solange Pereira Gomes, antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000044-10.2017.8.26.0615 - A
7
união estável entre Adirceu e a corré Mírian Dias. Não há
prova de que tenha havido alguma construção, ou
benfeitoria na constância da união estável entre Mírian
Dias e o falecido.
Também ficou provado que Mírian Dias
manteve união estável com o falecido Adirceu desde 1998
até o falecimento dele e que, quando do falecimento, a
casa no imóvel servia de residência à família formada por
Adirceu e pelas corrés Mírian Dias e Ana Paula.
Levo em conta que o E. STF, no julgamento do
RE 646.721, reconheceu a inconstitucionalidade da
distinção
de
regime
sucessório
entre
cônjuges
e
companheiros, fixando a seguinte tese: “É inconstitucional
a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e
companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo
ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas
de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002”
(relator Min. Roberto Barroso, M.V., j. 10.05.2017).
A consequência jurídica disso é que a corré
Mírian Dias, como companheira de Adirceu, é herdeira de
Adirceu e concorre com os filhos dele nos bens
particulares dele, o que inclui a meação de Adirceu no
imóvel de matrícula no. 10.313, nos termos o art. 1.829, I
do CCivil.
Além disso, a corré Mírian Dias tem o direito
real de habitação sobre o imóvel de matrícula no. 10.313,
pois ela é a companheira supérstite do falecido e esse
imóvel era destinado à residência da família formada por
Adirceu, sua companheira Mírian Dias e a filha Ana Paula,
nos termos do art. 1.831 do CCivil. De outro lado, não
consta a existência de outro imóvel da mesma natureza, a
inventariar, entre os bens deixados por Adirceu.
Como a corré Mírian Dias tem o direito real de
habitação sobre o imóvel de matrícula no. 10.313, ela pode
permitir que a corré Ana Paula fique consigo no imóvel.
Em razão do direito real de habitação que lhe é
reconhecido, a posse da corré Mírian Dias sobre o imóvel é
justa e legal, devendo ser-lhe garantido esse direito
enquanto não se mudar do imóvel, nem constituir nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000044-10.2017.8.26.0615 - A
8
família o que leva à improcedência do pedido do autor.
Ante o exposto, com fundamento nas normas
acima mencionadas, em especial no art. 1.831 do Código
Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor
ESPÓLIO DE ADIRCEU MOREIRA GOMES CONTRA as
corrés MÍRIAN MARA DIAS e ANA PAULA GOMES para
reconhecer o direito real de habitação da corré Mírian Mara
Dias sobre o imóvel de matrícula no. 10.313 e que a posse
por ela exercida sobre o imóvel, em razão disso, é justa e
legal, devendo ser mantida.
Pela sucumbência, condeno o autor nas
despesas do processo e a pagar verba honorária ao
advogado das corrés que arbitro em 15% do valor corrigido
da causa.
Sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, a
execução dessas verbas depende da prova de que, no
prazo decadencial de cinco anos, perdeu a condição de
necessitado (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o)” (v. fls. 206/209).
E mais, em que pesem as teses recursais, nota-
se que, diferentemente do alegado, não houve a
declaração da união estável e do direito de herança nos
presentes autos, mas tão somente a análise da matéria
para o fim de afastar a pretensão de imissão na posse. Isto
porque o espólio-autor, repita-se, não produziu provas a
fim afastar a tese de defesa, não comprovando, pois, o fato
constitutivo do direito alegado, qual seja, a posse injusta
exercida pelas rés. Embora insista na alegação de
inexistência de união estável, a parte autora nem sequer
se preocupou em comprovar a suposta invasão do imóvel
sub judice pelas requeridas (fls. 22).
Considerando que a parte apelante obteve êxito
parcial no seu recurso, mostra-se inviável a majoração dos
honorários advocatícios.
Em suma, impõe-se o parcial provimento do
recurso para o fim de excluir da parte dispositiva da
sentença o reconhecimento do direito real de habitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000044-10.2017.8.26.0615 - A
9
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator